Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA.
1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas.
3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos.
4. Apelação não provida.